Tribunal: TJDFT
Processo: 0703793-95.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. confissão extrajudicial. reconhecimento da atenuante. compensação com a agravante da reincidência. redimensionamento da pena. apelação conhecida e provida.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 307 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 3 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 63631777). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e provimento do apelo.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão, considerando-se que o réu, em sede inquisitorial, confirmou que informou seu nome errado por acreditar que estivesse com mandado de prisão expedido contra si.
III. Razões de decidir
4. O apelante pugna pelo reconhecimento da aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, compensando-a com a agravante do art. 61, inc. I, de modo que a pena seja fixada em 3 meses de detenção.
5. Analisando os autos, percebe-se que o réu, durante a fase investigativa, efetivamente confessou a prática da conduta prevista no art. 307 do CP. Com efeito, em ID 63631228 - Pág. 2, o apelante afirmou que “informou seu nome errado aos policiais militares, porque acreditou que estivesse com mandado de prisão expedido em seu desfavor, haja vista que parou de ir ‘assinar’ e com receio de ficar preso, informou que seu nome e de sua mãe errados”.
6. Nesse contexto, há de reconhecer que o réu faz jus à aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Considerando-se que o réu é reincidente, referida atenuante deve ser compensada com a agravante. Assim, redimensiona-se a pena para 3 meses de detenção.
IV. Dispositivo e tese
7. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Sentença reformada para reconhecer a atenuante da confissão e redimensionar a pena definitiva para 3 meses de detenção. Sem custas e honorários.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 65.